Tribunal: TJES
Processo: 0001959-56.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sanções Administrativas; Anulação
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001959-56.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DE OLIVEIRA BITILHER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001959-56.2018.8.08.0008

APELANTE:
GABRIELA DE OLIVEIRA BITILHER

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO RECONHECIDA. DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO POSSUI CREDIBILIDADE E BOA-FÉ. PRECEDENTES TJES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. PREVISÃO NO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de GABRIELA DE OLIVEIRA BITILHER, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 331, do Código Penal (Desacato).

A sentença proferida pelo juízo singular (fls. 56/57-v) julgou procedente a denúncia a fim de submeter à ré a sanção do artigo 331 do Código Penal, condenando-a 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução.

Irresignada com a sentença de procedência proferida, a acusada interpôs, argumentando pela ausência de provas da materialidade delitiva, visto que a sentença se baseou exclusivamente em depoimentos dos próprios policiais que realizaram a operação que resultou na apreensão da acusada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pela apelante, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente o mérito da ação, e de acordo com a jurisprudência vigente, percebo que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância merece ser mantida.

No que se refere à suposta falta de provas da materialidade delitiva, não se sustenta tal argumento, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
as palavras dos agentes públicos possuem credibilidade e boa-fé
, sendo estas provas válidas e suficientes para a comprovação do cometimento do delito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (2º APELANTE). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviáveis os pretendidos pleitos absolutórios. 2.
A palavra firme e coerente de guardas municipais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedente deste TJES
. 3. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o quantum aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração. 4. Comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico, é impossível decotar a causa de aumento da pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. 5. Recursos desprovidos. (TJES. Apelação Criminal nº 0010169-10.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Data do Julgamento: 28/07/2023) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. POSSE DO OBJETO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação simples, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem da acusada, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
. 3. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Criminal nº 0013123-87.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal. Relator(a): EDER PONTES DA SILVA. Data do Julgamento: 20/07/2023) (g.n.)

Ademais, fica demonstrado através dos fatos contidos nos autos que existiu a prática delitiva, principalmente considerando que, para além do depoimento pessoal dos Policiais Militares, a apelante admitiu em sede de depoimento judicial que proferiu palavras ofensivas aos agentes, conforme MIDIA 02 - 7 min e 40s.

Por esses motivos, entendo acertada a sentença condenatória proferida pelo juízo sentenciante, devendo essa ser mantida incólume, conforme os fundamentos dispostos
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de forma a manter incólume a sentença condenatória, pelos fundamentos transcritos acima.
Condeno o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)